Tribunal: TJMT
Processo: 1032601-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032601-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA VARGAS DA ROSA - CPF: 237.167.621-72 (APELADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO AUTORAL PARA INCORPORAÇÃO DA VERBA DENOMINADA “CTVA” NA REMUNERAÇÃO BASE SALARIAL– INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA – MATÉRIA QUE ATRAI COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – TEMA 1166 DO STF - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A pretensão autoral se restringe ao reconhecimento da natureza salarial da verba denominada “Complemento Temporário Variável” (CTVA) para o fim de incorporação da referida rubrica à remuneração base do salário de contribuição/participação à FUNCEF, em todo período pleiteado – de 2006 a 2017.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o TEMA 1166, com repercussão geral, decidiu que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”

Extinto o recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF,
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital.

AÇÃO
: Ação de Revisão de Benefício Previdenciário c/c Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1032601-43.2017.8.11.0041) proposta por
EDNA VARGAS DA ROSA
contra
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
.

SENTENÇA
(ID 218022712): julgou procedente o pedido inicial, para incorporar a rubrica salarial CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado) à remuneração base do salário de contribuição/participação à FUNCEF, em todo período. Determinou a requerida a efetuar a recomposição e o recálculo da reserva matemática, bem como a apurar o montante de contribuições/aporte a serem realizados pela requerente, que deverão ser deduzidos do crédito. Condenou a requerida ao pagamento do valor saldado sobre o CTVA, a partir da data da concessão da aposentadoria da autora, deduzido o aporte necessário do período não contribuído. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(ID 218022719):
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum (Estadual) para processar e julgar a demanda porque o Tema 1166 do STF, prevê a competência da Justiça do Trabalho para declarar a natureza salarial da verba pretendida pela autora. Aduz que o objeto da pretensão autoral se refere ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, cuja matéria atrai a jurisdição da Justiça do Trabalho, e não da Comum. No mérito, pede a reforma da sentença recorrida, ao argumento de que inexiste previsão regulamentar que estabeleça a verba CTVA como contributiva, o que obstaculiza o pleito de incorporação da referida rubrica à remuneração base. Defende que a autora aderiu às regras do saldamento que regem o seu benefício desde 2006 e, portanto, na atualidade (capítulos XII a XV do REG/REPLAN). Argumenta que deve ser aplicado ao caso o Tema 1.021 do STJ, para determinar a recomposição prévia e integral da reserva matemática, de modo a permitir o custeio da integração da verba pretendida ao benefício saldado. Subsidiariamente, requer que as parcelas vencidas sejam buscadas em face do empregador (CEF) na Justiça do Trabalho. Pugna ainda pela inversão da sucumbência e pela intimação em nome do advogado indicado na petição.

CONTRAMINUTA
(ID 225281198 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A apelante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum (Estadual) para processar e julgar a demanda porque o Tema 1166 do STF, prevê a competência da Justiça do Trabalho para declarar a natureza salarial da verba pretendida pela autora. Aduz que o objeto da pretensão autoral se refere ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, cuja matéria atrai a jurisdição da Justiça do Trabalho, e não da Comum.

Depreende-se dos autos que o objeto da pretensão autoral se restringe ao reconhecimento da natureza salarial da verba denominada “Complemento Temporário Variável” (CTVA) para o fim de incorporação da referida rubrica à remuneração base do salário de contribuição/participação à FUNCEF, em todo período pleiteado – de 2006 a 2017.

Ocorre que a matéria trazida à demanda não permite análise de conhecimento pelo Juízo Comum, mas, sim, pela Justiça do Trabalho, de acordo com o TEMA 1166, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 02/09/2021, cuja conclusão,
com repercussão geral
, foi a seguinte:

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.

Portanto, a Suprema Corte estabeleceu entendimento de que compete à Justiça Trabalhista processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNCEF.
TEMA 1166 DO STF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. TEMA 190. INAPLICABILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.166 (RE no 1265564), fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada".

2. Ademais, segundo entendimento deste Tribunal,
ainda, que haja provimento jurisdicional oriundo da Justiça do Trabalho reconhecendo o caráter remuneratório das parcelas controvertidas do Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado (CTVA), inexiste a possibilidade de cindir a causa
, sob pena de atribuir mesma competência a órgãos distintos. Precedentes.

3.

Reconhecida a aplicabilidade da tese fixada no Tema 1.166 do STF, e, consequentemente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação
.

4. Agravo de Instrumento não provido.

(TRF4, AG 5033129-53.2023.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, juntado aos autos em 06/12/2023)

Sob esta perspectiva, observa-se da inicial que a pretensão da autoral é clara no sentido de que seja declarada a natureza salarial da verba CTVA - Complemento Temporário Variável e, portanto, atrai competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar tal.

Portanto, considerando que a matéria posta
sub judice
atrai competência de análise de outra jurisdição (Justiça do Trabalho) não há como prosseguir com o feito, em observância ao que disciplina o princípio do Juiz Natural.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO PARA
RECONHECER
A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL (COMUM)
para processar e julgar a demanda em razão da matéria, de acordo com o estabelecido no
TEMA 1166 do STF
e, por consectário lógico,
JULGA-SE EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, extinto o feito sem julgamento de mérito em razão da incompetência do Juízo, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da demanda. Assim,
condena-se
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024